Tribunal: TJPA
Processo: 0000684-11.2019.8.14.0060
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000684-11.2019.8.14.0060

RECORRENTE: SUELLEM PAMELA OLIVEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO QUALIFICADOS. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA QUANTO À VÍTIMA SUPÉRSTITE. QUALIFICADORAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDO. MOTIVO FÚTIL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou a recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, e art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP. Inconformada, a defesa pleiteia a impronúncia total por ausência de indícios de autoria, ou ao menos em relação ao crime tentado, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se nesse mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia em relação aos dois delitos; (ii) saber se devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do CPP, art. 413, sendo desnecessário juízo de certeza.

4. A materialidade está comprovada por laudo de necropsia e exame de corpo de delito.

5. Há indícios suficientes de autoria quanto ao homicídio consumado, com base na prova oral produzida sob contraditório. Quanto à tentativa de homicídio, não há elementos mínimos de individualização da conduta da recorrente em relação à vítima sobrevivente.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, pois há indícios de ataque súbito com instrumento contundente e em contexto de superioridade numérica, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva. Já a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada, pois não há suporte probatório judicializado que a sustente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para impronunciar a recorrente quanto à tentativa de homicídio e afastar a qualificadora do motivo fútil, mantendo, no mais, a decisão de pronúncia.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 789631/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Suellem Pamela Oliveira dos Santos, inconformada com a r. decisão que a pronunciou a júri popular como incursa nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, bem como do artigo 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, (ID 32036033), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa requer, em síntese: (a) a impronúncia total da recorrente, ou ao menos em relação ao homicídio tentado, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria; (b) o afastamento das qualificadoras imputadas (ID 32036038).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 32036041).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 32036042).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento do recurso (ID 33555832).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dele conheço.

No mérito, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria a justificar a submissão da recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pugnando por sua impronúncia, ao menos no que se refere à vítima Bruno Moreira das Neves, bem como pelo afastamento das qualificadoras imputadas.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não se reclamando, nesta fase, juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

In casu
, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de necropsia da vítima Janderson Pereira Cruz (páginas 8-9, do ID 32036020), que atesta a morte por traumatismo craniano decorrente de ação contundente, bem como pelo exame de corpo de delito realizados na vítima sobrevivente (página 13, do ID 32036020).

No tocante à autoria, há elementos suficientes, em juízo de admissibilidade, para manter a pronúncia quanto ao homicídio consumado.

Com efeito, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório revela, em especial por meio do depoimento da testemunha Joemerson Teixeira Almeida (ID 32036027), que a recorrente desferiu golpe de enxada na cabeça da vítima Janderson, quando esta se encontrava desarmada, além de ter participado das agressões subsequentes, praticadas por diversas pessoas, mesmo após a vítima já se encontrar caída ao solo.

Tal narrativa, coerente com o conjunto probatório, revela indícios suficientes de autoria, bastantes para submeter a acusada ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

De outro lado, quanto à vítima Bruno Moreira das Neves, a solução deve ser diversa. Isso porque, embora incontroverso que a agressão se deu em contexto de violência coletiva, não há, nos autos, elementos mínimos de individualização da conduta da recorrente em relação a ela.

A própria testemunha Joemeson Teixeira Almeida, embora firme ao imputar à recorrente o golpe inicial desferido contra a vítima fatal, não atribui a ela qualquer conduta específica dirigida à vítima sobrevivente, ao passo que a testemunha Cleison Valentin Nunes (ID 32036026) admite não ter condições de identificar os autores das agressões, em razão da dinâmica tumultuada dos fatos.

Nesse contexto, a imputação, quanto à tentativa de homicídio, funda-se em generalização decorrente da inserção da recorrente no cenário de agressão coletiva, sem a necessária demonstração, ainda que em nível indiciário, de sua contribuição causal ou adesão subjetiva ao resultado em relação à segunda vítima, o que não se mostra suficiente para autorizar a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se, assim, a impronúncia da recorrente quanto ao delito de tentativa de homicídio em relação à vítima Bruno Moreira das Neves, nos termos do art. 414, do CPP.

No que tange às qualificadoras, melhor sorte não assiste à defesa quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima. Isso porque há elementos indicativos de que a vítima foi surpreendida por agressão súbita, desferida mediante o uso de instrumento contundente (enxada), em contexto de superioridade numérica dos agressores, circunstâncias que, em tese, dificultaram sua reação, devendo a análise definitiva ser reservada ao Tribunal do Júri.

Diversamente, quanto à qualificadora do motivo fútil, não se vislumbram, neste momento, elementos mínimos que a sustentem.

Com efeito, a motivação atribuída aos fatos consistente na alegada “encarada” dirigida ao irmão da recorrente não foi confirmada pela prova produzida em juízo, não havendo, nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, elementos que evidenciem a existência de causa concreta e minimamente delimitada para o agir da acusada.

Nesse contexto, a qualificadora funda-se em narrativa não corroborada judicialmente, o que impede sua submissão ao Tribunal do Júri, razão pela qual deve ser afastada. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO EM RELAÇÃO À QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). Na hipótese, observa-se que não há lastro probatório produzido em juízo em relação ao motivo torpe, porquanto o Tribunal a quo registrou que o único elemento que aponta a existência da referida motivação, consignado na pronúncia e no acórdão que a manteve, foi extraído do inquérito policial e não foi confirmado perante a autoridade judicial. (STJ, AgRg no HC 789631/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma. J. 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para despronunciar a ré quanto à tentativa de homicídio em relação à vítima Bruno Moreira das Neves, bem como para afastar apenas a qualificadora do motivo fútil, mantendo-se, no mais, a submissão da recorrente ao Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026